Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-65.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS" – Ação ajuizada em face da imobiliária intermediadora – Alegação de que o contrato firmado está eivado de nulidades – Pretensão ao desfazimento do negócio, com a restituição dos valores pagos – Sentença de improcedência da ação principal –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS" – Ação ajuizada em face da imobiliária intermediadora – Alegação de que o contrato firmado está eivado de nulidades – Pretensão ao desfazimento do negócio, com a restituição dos valores pagos – Sentença de improcedência da ação principal – Reconvenção julgada procedente para condenar os autores ao pagamento da comissão de corretagem e da multa contratual, com declaração da rescisão do contrato firmado com os vendedores – Apelação dos autores – Renovação dos argumentos anteriores – Ilegitimidade passiva da imobiliária para responder à presente ação, tendo em vista ter sido intermediadora do negócio que se pretende rescindir – Ação que deveria ter sido proposta em face dos vendedores do imóvel – Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício – Questão de ordem pública – consoante disposto no art. 485, § 3o do CPC – Ação julgada extinta, nos termo do art. 485, VI do CPC – Reconvenção – Decisão ultra petita – Ausente pedido da ré-reconvinte quanto ao pagamento da multa contratual e de rescisão do contrato, mesmo porque não possui legitimidade para tanto – Quanto à cobrança de comissão de corretagem, a mesma fora atribuída contratualmente aos vendedores, somente sendo transferida aos compradores caso fique demonstrada a culpa destes pela resolução do contrato – Condição que depende de regular apuração acerca da culpa pela rescisão da promessa de compra e venda – Impossibilidade de a reconvinte pleitear tal valor antes de demonstrada a responsabilidade dos compradores pelo desfazimento do negócio, vez que sustentam a nulidade do negócio – Sentença reformada, para julgar a ação principal extinta, nos termos do art. 485, VI e §3o do CPC, e improcedente a reconvenção, reconhecida ainda a nulidade parcial da decisão por vício extra petita, com o afastamento do excesso – Sucumbência recíproca configurada – Recurso provido em parte, com observação.